Tribunal: TJPA
Processo: 0007856-42.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007856-42.2014.8.14.0201

APELANTE: SINEZIO DE ARAUJO E SILVA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SINEZIO DE ARAUJO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633

AGRAVADO: SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. A agravante argumenta nulidade da decisão por ser ultra petita, ausência de dano moral e inexistência de nexo causal entre a conduta e o dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada; e (ii) analisar a imposição de multa em razão de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno contra decisão colegiada não é admissível, configurando erro grosseiro, conforme o art. 1.021 do CPC e precedentes do TJPA e STJ.

4.

O manejo inadequado do recurso implica aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 1.021, § 4º do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reforça a impossibilidade de recorrer contra decisões colegiadas por meio de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra decisão colegiada é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro.

2.

A interposição de recurso inadmissível justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633

AGRAVADO: SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs Recurso de

Agravo Interno contra

acórdão( Vide PJe ID 21606990)

que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto, conforme ementa objurgada:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE ALMEJO QUANTO AOS DANOS MORAIS. REJEITADO.
PREMISSA 01. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO.
QUADRO FÁTICO COMPROVADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUE SOMENTE OCORREU APÓS ORDEM JUDICIAL.
PREMISSA 02
.
DANO MORAL INDENIZÁVEL.
REDUÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO.
RECURSO DE

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA.
DANO MORAL A MERECER DEVIDA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO
.
RECURSO DE

SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO
.( PJe ID 20991730)

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da
decisão monocrática
por
ser ultra petita
;

-ausência do dano por não comprovação da negativa ou demora no atendimento médico e

-nexo de causalidade entre conduta e dano não comprovados.

E, ao final, requer :

-

recebimento do

Agravo Interno e

- conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22167735)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 23212121).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0007856-42.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.633

AGRAVADO: SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o cabimento do Recurso de Agravo Interno contra

acórdão localizado no PJe ID 21606990
.

Pois bem. Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se erro grosseiro quando combate acórdão.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

Ora,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
maneja Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro dado ser incabível à espécie.

Recurso que não será conhecido a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível

porque manifestamente

inadmissível

segundo fundamentos acima delineados.

Aplico ditames do artigo 1.021, § 4º do CPC dada a qualidade do julgado, condenando-o a pagar ao

Agravado
SINÉZIO DE ARAÚJO E SILVA

multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa eis o erro grosseiro cometido.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024